Tribunal: TJDFT
Processo: 0711381-52.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-04
Data de publicação: 2024-12-09

Ementa:
APELAÇÃO. CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL C/C RESSARCIMENTO DE VALORES. PRELIMINAR DE DIALETICIDADE RECURSAL REJEITADA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. CORREÇÃO MONETÁRIA MENSAL. IMPOSSIBILIDADE. ART. 46 DA LEI 10.931/2004. CONTRATO COM DURAÇÃO INFERIOR A 36 MESES. INTENÇÃO DE PROLONGAMENTO ARTIFICIAL DO CONTRATO. ABUSIVIDADE. ONEROSIDADE EXCESSIVA AO CONSUMIDOR. DEVOLUÇÃO EM DOBRO DOS VALORES COBRADOS INDEVIDAMENTE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Não viola a dialeticidade recursal o apelo que ataca o principal fundamento da sentença. Preliminar de violação à dialeticidade recursal rejeitada.
2. A incorporadora e a construtora de empreendimentos imobiliários pertencem à mesma cadeia de consumo, sendo certo que a atividade de uma viabiliza a atividade da outra, razão pela qual a construtora é parte legítima para figurar no polo passivo da demanda, conforme o Código de Defesa do Consumidor. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada.
3. É possível a previsão de correção monetária mensal nos contratos de compra e venda de unidades imobiliárias quando o contrato perdurar por mais de 36 (trinta e seis) meses (art. 46 da Lei 10.931/2004). No caso, entre a data da assinatura do contrato e a data da quitação transcorreram apenas cinco meses, de modo que o reajuste das parcelas contratuais deveria ser com periodicidade anual.
4. A inserção de cláusula contratual que prevê o último pagamento para depois da data prevista para a entrega do imóvel evidencia a intenção de fazer com que o contrato perdure por prazo superior a 36 meses, violando o disposto no art. 46 da lei 10.931/2004. Ademais, o autor tentou negociar diversas cláusulas contratuais, porém isso foi negado pela construtora, além de que há nos autos prova de que o autor, por e-mail, informou que pagaria metade do valor do contrato imediatamente e a outra metade na data da entrega do imóvel, o que corrobora o entendimento de que a inserção de parcelas que alcançam ou superem 36 meses se deu com a finalidade exclusiva de onerar indevidamente o consumidor.
5. A abusividade das referidas cláusulas é nítida, tendo em vista a manifesta desvantagem do consumidor (art. 51, IV, do CDC) com o prolongamento artificial do contrato a fim de burlar o disposto no art. 46 da lei 10.931/2004 e permitir a correção monetária mensal ao invés da anual.
6. A devolução dos valores indevidamente cobrados do autor/apelante será apurado em sede de liquidação de sentença e será devido em dobro, tendo em vista a tese fixada pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do EAResp 676.608/RS, o qual, sob a sistemática dos recursos repetitivos, possibilitou a repetição em dobro, nas hipóteses em que restar violada a boa-fé contratual.
7. CONHECIDO. REJEITADAS AS PRELIMINARES. PROVIDO para revisar as cláusulas 3.1, 3.2 e 3.3 do contrato firmado entre as partes de modo que a correção monetária, nos prazos ali previstos, seja anual, devendo os valores devidos pelas apeladas ser apurado em liquidação de sentença e restituídos em dobro à parte apelante.